Tribunal: TJDFT
Processo: 0702840-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE VENDA EM CONSIGNAÇÃO E COMISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: REPASSE DE QUANTIA AO CONSUMIDOR (CONSIGNANTE), ATINENTE À VENDA DA MOTOCICLETA, EM TOTAL INFERIOR AO PREVIAMENTE PACTUADO ENTRE AS PARTES. OBRIGAÇÃO DE PAGAR, PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

II. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) o recorrido teria autorizado a venda da motocicleta pelo valor de R$ 26.000,00;(ii) após a redução do valor de venda consentida pelo consumidor, “as cláusulas do contrato já não possuíam eficácia e não vinculavam as partes”, quanto ao valor anteriormente pactuado; (iii) não houve nenhum prejuízo à parte autora, pois a própria testemunha afirmou que fechou o negócio por R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) e após teve que pagar uma diferença em dinheiro POR NÃO “DAR” SUA ANTIGA MOTOCICLETA ACIDENTADA COMO PAGAMENTO.

III. É certo que o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.

IV. As alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte autora (inadimplemento da requerida), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (contrato de venda em consignação e comissão – ID. 18400000; áudio – ID. 18400003; TED – ID. 18400005; DUT – ID. 18400006 e 18400007; oitiva de testemunha – ID. 18400035).

V. O requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos tutelados no Art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (CDC, Art. 14).

VI. No presente caso, consoante as provas produzidas, verifica-se que: (i) em 29.6.2019, foi firmado contrato entre as partes com validade de 90 dias (no total), cujo valor ajustado para venda da motocicleta teria sido no importe de R$ 32.000,00, e comissão de 5% sobre o respectivo valor; (ii) em 31.10.2019, a requerida entrou em contato com o requerente para informar que teria alguém interessado em comprar a motocicleta, e o valor da venda seria de R$ 26.000,00, o que teria sido aceito pelo requerente, uma vez que a empresa o teria alertado quanto à dificuldade de vender a motocicleta; (iii) consoante oitiva da testemunha (adquirente do produto), o valor final da venda foi de R$ 32.000,00; (iv) o valor líquido repassado ao requerente teria sido de R$ 24.000,00.

VII. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se legítima a cobrança perpetrada, uma vez que a recorrente teria repassado quantia ao consumidor (consignante), atinente à venda da motocicleta, em total inferior ao previamente pactuado entre as partes, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884).

VIII. No ponto, a par de aparente violação ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC Art. 421 e 422), insubsistente a tese de que o requerente teria anuído com a redução do valor, e de ausência de prejuízo à parte autora, sobretudo porque a recorrente teria recebido pela venda da motocicleta a importância de R$ 32.000,00.

IX. Portanto, irretocável sentença condenatória.

X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9099/95, Art. 55).